Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INVENTÁRIO ABERTO. SEM COMPROVAÇÃO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão elo seu espólio ou pelos seus sucessores”. Falecido o réu, o Juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros (art. 313, §2o, I, do CPC)
2. Segundo o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido.
3. A ausência da abertura de inventário não se traduz em crise processual hábil a obstar a continuidade do feito. Diante da existência de dúvida acerca da abertura de inventário ou da existência de inventariante compromissado, compete ao administrador provisório a representação processual do espólio, a teor do que dispõe os artigos 613 e 614 do CPC, obedecida a ordem de preferência prevista no artigo 1.797 do CC.
4. A sucessão do executado pelo seu espólio, com representação pelo administrador provisório, se dará apenas se o falecido houver deixado bens.
5. A declaração de inexistência de bens é passível de insurgência pelo credor, que pode não apenas comprovar a eventual existência de bens do falecido aptos à satisfação da dívida, mas também exercer a faculdade de abertura do inventário prevista no art. 616, VI, do CPC.
6. Nesse contexto, não há que falar em administrador provisório, pois a representação do espólio decorre da existência de bens a inventariar, devendo os demais filhos do executado serem integrados à lide.
7. Se o feito executivo, movido pelo apelante, foi regularmente recebido e processado e, após citação, a herdeira oferece embargos à execução, posteriormente acolhidos para declarar a irregularidade da representação do espólio, deve o exequente responder pela verba de sucumbência.
8. Recurso conhecido e desprovido.